Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-70.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC No 0000562-70.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTES: ALBERTO CAVALCANTE RUFINO
JOSE LINDOMAR GAMA FONSECA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AS TESES DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO AS TESES DA DEFESA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em omissão ou contradição, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pela defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000562-70.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes Militares]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALBERTO CAVALCANTE RUFINO (EMBARGANTE), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 363.139.201-04 (ADVOGADO), JOSE LINDOMAR GAMA FONSECA (EMBARGANTE), ARLINDO INACIO DA SILVA (VÍTIMA), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), AUGUSTINHO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AS TESES DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO –
DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO AS TESES DA DEFESA
– SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em omissão ou contradição, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pela defesa.

RE L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela defesa de ALBERTO CAVALCANTE RUFINO e JOSE LINDOMAR GAMA FONSECA, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 15/07/2020 (pags. 493/513-PDF), desta 3a Câmara Criminal, nos autos do RAC N
o
0000562-70.2018, desproveu
o recurso defensivo,
mantendo

inalterada a sentença prolatada
.

Os embargantes, por meio de seu advogado constituído, alegam que houve
omissão e contradição
no
v. acórdão. Quanto a omissão, ressalta, em tese,
“...a ausência de apreciação das teses apresentadas pela Defesa caracteriza omissão contida na decisão proferida...”
(pag. 532-PDF).

No que refere a contradição justifica
“...se é essencial a motivação da consideração das circunstancias judiciais desfavoráveis, não seria imprescindível também a motivação da desconsideração das circunstâncias judiciais favoráveis!?”
(sic-pag. 534-PDF).

Nesse sentido,
pugna a procedência dos embargos para que seja sanada a contradição e omissão no acórdão
(pags. 525/537-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os presentes embargos visam a reforma do acórdão de pag. 493/513-PDF, que à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos embargantes:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – TORTURA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM JUÍZO – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DO CONTRADITÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA –
2)

DOSIMETRIA – PENA-BASE DEVIDAMENTE APLICADA –
C
ULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DE FORMA IDÔNEAS – ANTECEDENTES FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPLICA NA DIMINUIÇÃO DA PENA –
2.1)
AGRAVANTE DO ART. 70, II, “L”, DO CPM – CRIME PRATICADO ENQUANTO OS RÉUS ESTAVAM EM SERVIÇO – AGRAVANTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Evidenciando dos autos elementos probatórios válidos quanto à ocorrência do crime de tortura, previsto no artigo 1o, I, “a”, c/c § 4o, I e III, da Lei no 9.455/97, impõe-se a condenação como medida de rigor, ressaltando que os depoimentos da vítima é meio de prova idôneo para embasar a sentença condenatória, mormente se tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia as palavras dos demais testemunhos colhidos nos autos.

2.
Tendo em vista que o juízo sentenciante, usou de fundamentação idônea ao fim colimado em relação à circunstância judicial (culpabilidade e circunstâncias do crime), tais devem ser mantidas em desfavor dos recorrentes,
2.1.
Não havendo duvidas que os policias militares incorreram na conduta criminosa enquanto estavam em serviço, tratando-se de fato não controvertido nos autos, deve ser mantida a agravante do art. 70, II, “l” do CPM. Recurso desprovido.”

(Pags. 494/495-PDF).

Quanto aos embargos opostos em favor dos embargantes,
não há razão para seu provimento.

Ressalto que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a omissão
do acórdão atacado, os embargantes sustentam, em síntese, dois pontos a serem tratados neste recurso, quais sejam
:
1)
Não ter sido enfrentada a matéria de nulidade do reconhecimento fotográfico e,
2)
Da ausência de análise das provas materiais
“...de que as supostas vítimas foram devidamente entregues e recebidas pela Polícia Judiciária Civil sem lesões corporais...”

(Razões dos Embargos - pag. 531-PDF).

No que se
refere a contradição,
ressalta a necessidade de se motivar,
também, a desconsideração das circunstâncias judiciais favoráveis, assim verberando:

“Ora, Excelências, com a máxima vênia, se é essencial a motivação da consideração das circunstancias judiciais desfavoráveis, não seria imprescindível também a motivação da desconsideração das circunstâncias judiciais favoráveis!? Além de CONTRADITÓRIO, certamente que é extremamente injusto suportar tal insegurança jurídica.”
(pag. 534-PDF).

No presente caso
, verifica-se que os embargantes apenas atacam a decisão de
mérito
proferida a unanimidade
por esta Terceira Câmara Criminal, tentando modificá-la mediante embargos de declaração, em tese uma segunda apelação em face de evidente intenção de
rediscutir provas já analisadas no acórdão combatido
.

Frise-se,
quanto a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, a matéria foi debatida no acórdão atacado,
verbis
:

“Por fim, quanto a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico feito na fase policial, a defesa sustenta que a sentença se baseou em tal prova, contudo, do conjunto probatório acima apresentado não há como prosperar a tese defensiva, diante das palavras da vítima e das testemunhas ouvidas na fase do contraditório e ampla defesa.

Ademais, o artigo 226 do Código de Processo Penal aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente, não se tratando, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.”
(Acórdão – pag. 509-PDF).

Do mesmo modo,
a alegada omissão por não apreciação de provas materiais
,
igualmente ressai do acórdão a sua análise na íntegra, ao observar a materialidade delitiva
“...demonstrada nos autos pela Portaria (pag. 29-PDF), Boletim de Ocorrência de (pag. 31/32-PDF), Requisição de Perícia (pag. 38-PDF) e Exame de Corpo Delito e anexo fotográfico de (pag. 39/40-PDF).”
(Acórdão - pag. 501-PDF), a qual foi acompanhada de forma pormenorizada pelos testemunhos contidos nos autos, como da vítima, de seu filho LAURO, das testemunhas KEILLA e do investigador de polícia JÚLIO WAGNER TEIXEIRA COSTA.

Por fim,
não há qualquer contradição a despeito da dosimetria da pena
,
examinada

outrossim, na ocasião do recurso de apelação
,
porquanto,

encontra-se justificada a manutenção da pena-base aplicada em virtude de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis:

“...quando da individualização da pena o magistrado de origem, ao aplicar a reprimenda considerou em desfavor de ambos os réus, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime), assim fundamentando, verbis:

(...)

A par disso, dada a existência de certa discricionariedade, tenho que o juízo originário, ao realizar a dosimetria da pena, sopesou as circunstâncias judiciais da culpabilidade e Circunstâncias, aplicando 04 meses para cada circunstância desfavorável, de forma justa e fundamentada, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Quanto aos antecedentes, tal circunstância não foi sopesada em desfavor dos apelantes, de modo que a simples fato de não ser negativada não conduz em diminuição da pena.”
(Acórdão – pag. 511-PDF).

Não há razão para acolhimento dos presentes embargos, pelos motivos
acima pontuado,
porquanto as teses levantadas em sede das razões recursais e as provas foram analisadas e sopesadas na sua integralidade
, tanto que a decisão tomada por este Tribunal fora unânime, merecendo ainda ressaltar que
o órgão julgador não está adstrito e obrigado a refutação de

retórica arguida no recurso de apelação
.

Nesse sentido:

(TJMT)

“...
O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pela parte,
mas apenas as necessárias a amparar o seu convencimento, e os embargos de declaração não se prestam a reabrir discussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, logo, se ausente a omissão aventada, outra sorte não merece o recurso, senão o desacolhimento. Embargos declaratórios rejeitados.”
(N.U 0055978-91.2014.8.11.0000, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 05/06/2014).

(TJMT)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS
. Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.
Embargos conhecidos e desprovidos.”
(ED 103846/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 28/03/2019).

(TJDF)

“(...)2.
Os declaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada.
O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no CPC. 3. Mesmo quando os embargos são opostos para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.”
(DF 0700678-75.2018.8.07.0000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Publicação, Julg. 18/07/2018).

Assim, não vislumbrando qualquer um dos requisitos elencados no artigo 619 da CPP, deve ser mantido o acórdão atacado
.

Ante o exposto, os presentes embargos devem ser declarado improcedente e esta é a conclusão,
embargos desprovidos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020